Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008317-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Expropriação de Bens, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 393.759.001-34 (AGRAVANTE), G.COIMBRA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.638.264/0001-09 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008317-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: G.COIMBRA IMOVEIS LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008317-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: G.COIMBRA IMOVEIS LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008317-55.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, indeferiu pedido de reconsideração da determinação de penhora de 30% do seu vencimento líquido mensal.

Alega que já são descontados do seu holerite 15% referentes a outra Execução, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, portanto, somados os valores, 45% do seu vencimento estão comprometidos, e ainda tem empréstimos consignados. Argumenta que essa situação gera prejuízo para o seu sustento e da sua família.

Pugna pela limitação das deduções em 15% do salário e pela restituição do montante acima desse percentual que já tiver sido descontado.

O benefício da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal foram deferidos, e estabelecida a redução para 15% (Id n. 87685980).

Na contraminuta (Id n. 89026473), a agravada suscita preliminar de intempestividade sob a arguição de que a agravante recorre de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração do
decisum
anterior, já transitado em julgado. No mérito, diz que a penhora destes autos precede a determinada na outra Execução, portanto tem preferência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008317-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: G.COIMBRA IMOVEIS LTDA
PROCURADOR: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão de penhora de 30% dos seus vencimentos, proferida em 14/9/2020 (Id n. 88755967, pág. 22) com o seguinte teor:

“Considerando que a Execução se processa no interesse do credor (CPC, artigo 797) e dinheiro é apontado como primeira hipótese na ordem de preferência para recair a penhora (art. 835, inciso I, CPC), o caminho é a procedência do pedido.

A imposição legal contida no art. 833, incisos IV, do CPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.1o, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Todavia, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de mitigação até mesmo de verba salarial, admitindo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, visando assim, garantir a efetividade e eficiência da execução, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que referida constrição preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos rendimentos necessários ao sustento daquele que deve.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e demais Tribunais pátrios:

(...)

Deste modo, com base nos mesmos fundamentos alhures expostos, DEFIRO o pedido autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal da Executada, servidora pública estadual, que deverá perdurar até a quitação do débito de R$ 79.842,45 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), cujo valor está atualizado até 25/11/2019.

Oficie-se a Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso, no endereço indicado as fls. 178, para que transfira o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Executada para a Conta Única do TJ/MT, vinculado a este processo, comprovando-se mensalmente o depósito, até a quitação da dívida perseguida nesta execução.

Comprovada a vinculação do depósito, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte Exequente, observando os dados bancários a serem indicados.”

Os descontos tiveram início em novembro/2020 e apenas em março/2021 a agravante requereu a reconsideração do
decisum
e a limitação em 15% sobre o valor líquido dos proventos, o que foi indeferido em 30/4/2021 (Id n. 89026478, pág. 71) nestes termos:

“DEFERE-SE o pedido formulado pela parte exequente no id. 52351072 e seguintes e, portanto, fica mantida a decisão proferida por este Juízo em 14/09/2020 na íntegra (id. 42900107).”

A decisão recorrível por Agravo de Instrumento era a primeira, prolatada em 14/9/2020 e da qual a agravante foi intimada em 22/09/2020; e o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição.

Nesse sentido, desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso tirado de decisão que apenas manteve outra anterior que indeferira pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem por ser de família evidencia a intempestividade do agravo, porquanto o pedido de reconsideração da decisão anterior não reabre o prazo para recurso. Preclusão da matéria objeto do recurso. Não conhecimento do agravo de instrumento.”
(RAI n. 1022201-88.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg.02/12/2020, DJe de 02/12/2020).

“AGRAVO INTERNO - PARTE QUE NÃO RECORRE NO PERÍODO CONCEDIDO POR LEI - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, §4o, DO CPC - MULTA NECESSÁRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Descabido conhecer de Agravo Interno que objetiva reformar decisão monocrática contra a qual a parte não recorreu no período legal mas apenas formulou pedido de reconsideração, que não tem o condão de suspender nem interromper a fluência desse prazo.

Em se tratando de Recurso manifestamente inadmissível, por determinação expressa do art. 1.021, §4o do CPC aplica-se multa ao recorrente entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(RAI n. 0031210-96.2017.8.11.0000, julgado em 03/05/2017, DJe de 05/05/2017).

Ademais, apesar do argumento de que seu advogado não a informou dessa decisão, quando a reconsideração foi pleiteada, em março/2021, 5 parcelas já haviam sido deduzidas do seu salário, ou seja, a partir da primeira dedução realizada já não podia alegar desconhecimento do fato.

Desse modo, uma vez que este Agravo foi protocolado só em 17/5/2021 e a determinação de desconto é de 14/9/2020, o prazo enunciado no § 5o do art. 1.003 do CPC foi extrapolado.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, por ser intempestivo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021